Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR DANIEL CONTRA SABEMI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MÉRITO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONDICIONAMENTO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ACESSÓRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ENGANO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da validade do contrato de empréstimo. 1.1. Em suas razões, o recorrente postula pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a devolução em dobro dos valores pagos a título de contrato acessório de crédito e a fixação de danos morais em desfavor do apelado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (I) existência de cerceamento de defesa; (II) regularidade do contrato de empréstimo e da eventual existência de venda casada (III) ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. Com efeito, o conjunto probatório está embasado em suficiente prova documental, materializado pelos documentos contratuais vinculados ao contrato de empréstimo. 3.2. Extrai-se que a prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo. 3.3. Ademais, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 3.4. Destarte, “[...] Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.).
4. Na espécie, não se pode concluir existir imposição no contrato de mútuo a contratação obrigatória de seguro/previdência ou como condição para formalização da avença, porquanto trata-se de contrato de assistência financeira. 4.1. Na hipótese, inexiste vício de consentimento, notadamente o erro, conceituado como um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. Com efeito, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos sustentando suas alegações. 4.2. Precedente: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024).
5. Dada a inexistência de defeito no serviço financeiro e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: A prova documental acostada aos autos se revelou suficiente para o deslinde da matéria, de maneira que a prova pericial nada acrescentaria em relação aos fatos já constantes do processo, . não se podendo concluir existir imposição no contrato de mútuo a contratação obrigatória de seguro/previdência ou como condição para formalização da avença, porquanto trata-se de contrato de assistência financeira. Dada a inexistência de defeito no serviço financeiro e a validade do contrato impugnado, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados.
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CD; arts. 369; 138 a 140 do CC e 373, do CPC
Jurisprudência relevante citada: STJ, gInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 22/8/2024; TJDFT, Apelação 07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020; TJDFT, Apelação 07036527720178070014, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2022.